Tribunal: TJMT
Processo: 1007075-66.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007075-66.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO NETO DE ALMEIDA - CPF: 009.922.341-40 (APELANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), THIAGO DANILO NEVES DA SILVA - CPF: 004.519.501-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR SILVERIO DE SOUZA - CPF: 001.531.201-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007075-66.2020.8.11.0042

APELANTE: JOAO NETO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS – MONITORAÇÃO PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA – VISUALIZAÇÃO DO RÉU EM ATOS DE COMÉRCIO – APREENSÃO DE 12 TROUXINHAS DE MACONHA, 4 PORÇÕES DE COCAÍNA [TODAS PRONTAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO], 1 ROLO DE PLÁSTICO-FILME, 4 MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO E A QUANTIA DE R$ 1.514,00 (MIL E QUINHENTOS E CATORZE REAIS) – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO DO RÉU COM O TRÁFICO [POSSUI DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS] – ELEMENTOS CONCRETOS DA TRAFICÂNCIA – FRAGILIDADE DAS TESES DEFENSIVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA – REGIME PRESERVADO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO
.

Mostra-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de tráfico de drogas quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal atribuída ao agente.

A existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência autorizam a fixação do regime prisional fechado.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a adoção de patamar superior a 1/6 (um sexto) para circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravantes exige fundamentação específica e idônea, o que não foi observado pela magistrada sentenciante, a justificar a readequação da pena, de ofício.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007075-66.2020.8.11.0042

APELANTE: JOAO NETO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO NETO DE ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime prisional fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006 –, e o absolveu do delito de porte ilegal de munições – art. 14, da Lei 10.826/03.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que
“a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva e inexistem elementos fáticos que induzem ocorrência de tráfico”
. Subsidiariamente, almeja a fixação do regime semiaberto, haja vista que
“a reincidência não é capaz, por si só, de justificar a imposição de regime mais severo”
.

Prequestiona
“as Súmulas n.º 718 e 719, da Corte Suprema, assim como a Súmula n.º 269 do STJ, bem como a vigência dos artigos 33, 59, todos do Código Penal e artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007075-66.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo consta a guarnição VTR 1048 foi acionada pela Agência Local de Inteligência do 3° BPM para verificar uma situação de tráfico de drogas que estaria ocorrendo na região do aterro sanitário de Cuiabá, localizado no bairro Barreiro Branco.

Ao chegarem no local, policiais militares abordaram o suspeito, ora denunciado João Neto, e, feita a revista pessoal, foram encontradas, em seu poder, 12 (doze) porções de substância análoga à maconha, 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína e 01 (um) rolo de plástico filme, bem como 03 (três) munições calibre .6.35 intactas e a quantia de R$ 1.514,00 (um mil quinhentos e catorze reais) em espécie, que estavam dentro de uma bolsa pequena, de cor preta.

Diante disso, a equipe deslocou para a residência do denunciado, situada na rua SD, n.° 02, quadra 61, bairro Novo Paraíso II, onde após a autorização da esposa do denunciado, Sra. Debora Geralda de Jesus, foi realizada a busca domiciliar e encontrada, nos pertences do denunciado, 01 (uma) munição calibre .380 intacta (...).”

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos
para cocaína
– 4 porções, com peso de 0,92 g (noventa e dois centigramas) –
e maconha
– 12 porções, cujo peso totalizou 29,05 g (vinte e nove gramas e cinco centigramas).

Extrai-se dos autos que, após recebimento de denúncias de tráfico de drogas [no aterro sanitário] e monitoração no local pela equipe de Inteligência do 3º Batalhão da Polícia Militar [que identificou o réu], os agentes policiais [Thiago Danilo Neves da Silva e Vilmar Silveiro de Souza], já em posse das características e identificação do suspeito [repassadas pela primeira equipe supracitada], foram ao aterro sanitário e encontraram o apelante, quando então, em revista pessoal,
localizaram em poder dele 12 (doze) trouxinhas de maconha, 4 (quatro) porções de cocaína [todas prontas para a comercialização], 1 (um) rolo de plástico-filme, 3 (três) munições de arma de fogo e a quantia de R$ 1.514,00 (mil e quinhentos e catorze reais) em notas miúdas
. Diante disso, os policiais foram à residência do acusado, onde encontraram mais 1 (uma) munição.

Na delegacia, acompanhado de advogado, o réu respondeu apenas que era usuário, desejando permanecer em silêncio quanto às demais perguntas formuladas pela autoridade policial. Consta ainda da sua qualificação que ele informou ser vendedor de salgados.

Já no pedido de revogação da custódia preventiva [em
3.12.2020
], o advogado do réu [que à época o representava] trouxe aos autos a informação de que
“a importância em dinheiro de R$ 1.514,00 (mil quinhentos e quatorze reais) (...) pertence ao sr. Jonathan Gonçalo Ferreira Santos”
, o qual
“é o Diretor da Empresa JD SUCATA inscrita no CNPJ 19.560.027/0001-67”
.

Na fase judicial
, o apelante JOÃO assumiu a apreensão em seu poder das 4 (quatro) porções de cocaína, das munições, do rolo de plástico-filme e da elevada quantia em dinheiro, negando, por outro lado, a propriedade das porções de maconha. Disse que a cocaína seria destinada ao seu consumo, o plástico-filme era para embalar salgados, as munições pegou de alguns indivíduos que trabalhavam no aterro, e o valor em espécie pertencia à pessoa de Jonathan Gonçalo Ferreira Santos, o qual teria lhe entregado esse dinheiro, no dia anterior à sua prisão, para comprar materiais recicláveis no aterro sanitário. Revelou ainda que tinha uma balança [mas não consta dos autos a sua apreensão]. Declarou ter ficado sabendo, antes da sua prisão, que policiais estiveram no aterro sanitário perguntando a outras pessoas sobre ele,
in verbis
:

“(...) estava vendendo salgado, suco, comprando sucata, cobre, metal, latinha, panela, e plástico também; (...) R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais) que eu tirava por mês; (...) eu tenho vício, (...) cheiro cocaína, e sou dependente da maconha também; (...) até quando eu saí, eu fui para o CAPS; (...) a cocaína que tinha, estava comigo, que era do meu uso; a maconha não encontraram comigo não; tinha muita gente lá que viu; eles chegaram com enxada na mão, e ficaram vasculhando lá; (...) a única coisa que eles encontraram comigo foi a espátula, a cocaína, e as ‘balas’; (...) lá é um lixão, os guris tinham acabado de achar e me deu as munições, era até para eu ter jogado fora, só que eu guardei na minha bolsinha; a maconha não acharam comigo não; (...) acharam lá em casa o rolo de plástico filme; eu pego todo tipo de salgado; (...) tinha balança, porque eu compro latinha lá, compro metal, compro garrafa; (...) a balança é para pesar latinha e estava na minha sacola; (...) o dinheiro eu tinha, se encontrava comigo, só que era mais, R$ 2.000,00 (dois mil reais) que já estava; (...) eu já tinha comprado metal, já tinha comprado umas pets de garrafa e uns cobres; (...) aí sobrou esse daí, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); sobrou esse dinheiro que eles encontraram no meu bolso lá; (...) esse dinheiro eu pegava para estar comprando latinha; comprava latinha, comprava metal, comprava cobre, comprava pet; chegava no sábado, nós acertávamos, e ele (Jonathan) passava para mim o dinheiro que estava faltando, que eu estava trabalhando para ele (Jonathan); (...) eu chegava 5h, 5h30min da manhã lá; (...) não sei onde a maconha foi encontrada; (...) até duzentos salgado eu vendo por dia; (...) eu fui buscar o salgado e eu vi quando estava passando esse carro lá; (...) na segunda-feira ele já tinha ido lá, a polícia; o rapaz que me falou: ‘oh, aquele policial estava procurando você aí’; eu tinha [uma munição em casa], porque lá os guris acham de tudo e me dá; (...) eu não tenho revólver, não tenho nada; (...) essas três munições, os guris acharam e me deram; (...) acharam lá em casa [o rolo de plástico filme], porque (...) eu vendo todo tipo de salgado; (...) eles chegaram, me abordaram; (...) do mesmo jeito que eu estava sentado, eu fiquei lá; revistam minha bolsa, revistaram tudinho; a única coisa que foi encontrado, foram as 04 (quatro) cabeças de cocaína, e as três balas; aí ficou perguntando se eu tinha mais droga; (...) aí começaram a ‘fuçar’ minha bolsa e acharam o dinheiro e aí falou: ‘e esse dinheiro?’; falei: ‘esse dinheiro eu compro garrafa, compro latinha, compro metal, cobre’; aí começaram a procurar, procurar (...) com enxada; (...) toda hora entravam dentro do carro e ficava falando, olhava no meu telefone, e conversando com uma pessoa que estava dentro do carro deles lá; ficaram ‘fuçando’, ‘fuçando’ até que chamaram a GAP; (...) eles sabiam o meu nome já [a hora que me abordaram]; (...) um dia antes, o Jonathan me deu R$ 2.000,00 (dois mil reais), só que eu já tinha comprado metal, comprado umas garrafas; (...) todo sábado nós acertávamos; (...) não entrei dentro da minha casa, fiquei dentro da viatura da GAP; (...) quando voltaram, mostraram o insufilme e R$ 30,00 (trinta reais); (...) era só um pedaço do plástico filme; (...) falta um ano para terminar de cumprir a pena; (...) estava em regime aberto (...).”

Em Juízo
, o policial militar, Thiago Danilo Neves da Silva, ratificou integralmente o seu depoimento dado na fase extrajudicial, relatando que a equipe de Inteligência da Polícia Militar do 3º Batalhão recebeu uma denúncia de que estava ocorrendo o tráfico de drogas no aterro sanitário e, a fim de apurar a veracidade da informação, fizeram o monitoramento no local e conseguiram visualizar a comercialização de entorpecentes realizada pelo réu. Descreveu que, diante disso, a sua equipe foi acionada para realizar a abordagem, quando então, durante a busca pessoal, foram apreendidas em poder do réu algumas porções de drogas [maconha e cocaína] e elevada quantia em dinheiro em notas miúdas. Salientou também que o réu assumiu a propriedade de todo o material apreendido em seu poder. Disse que, após a revista pessoal, seguindo o procedimento padrão operacional, foi realizada busca ao redor do local onde o réu se encontrava, a fim de encontrar outros ilícitos, porém, nada mais foi localizado. Ressaltou que o aterro sanitário é bastante frequentado por pessoas “tornozeladas”, usuários de droga e catadores de latinha. Por fim, reforçou que não tinha nenhuma dúvida que as drogas apreendidas seriam destinadas à comercialização, tendo em vista que,
“diante da quantidade da materialidade, do dinheiro e da denúncia e do monitoramento da Inteligência, fica complicado ele negar a autoria”
do crime,
in verbis
:

“(...) no caso,
foi o acionamento da equipe de Inteligência da Polícia Militar do 3º Batalhão; já tinha formulações sobre essa situação de tráfico ali na região do aterro sanitário
, onde o pessoal que vai levar materiais recicláveis ali faz o consumo de droga frequentemente; (...) a informação foi passada pela Agência de Inteligência para a guarnição; (...) particularmente, não o conhecia; (...)
a equipe de Inteligência, ela recebe muita informação que é direcionada ao Batalhão, para verificar a denúncia, nesse dia, apurou que esse rapaz estaria traficando entorpecente na região; diante da informação, fizeram monitoramento e conseguiram visualizar a atividade dele do tráfico, e foi acionada a guarnição para fazer a abordagem, onde foi feito e localizados os materiais relacionados no boletim de ocorrência
; (...)
me recordo que foi pego algumas porções de maconha, salvo engano, e algumas de pasta base (...) ou cocaína
,
(...) e bastante dinheiro; depois, em diligência à residência dele, foi encontrado uma munição também
, não me recordo o calibre; (...) não sei precisar a quantidade que foi localizado de materialidade na abordagem; (...)
não me recordo qual foi a alegação dele [sobre os entorpecentes], mas que ele assumiu a propriedade, sim
; (...)
eu me recordo que ele assumiu sim [a propriedade de toda droga];
(...) o comum nessas situações é a pessoa alegar que, inclusive, é consumidor, porque está ali só para o consumo dele, só que a quantidade ela foge o comum de quem é usuário;
a quantia que ele portava
tudo em notas miúdas
também é bem característico do tráfico
; (...)
foi bastante dinheiro apreendido com ele;
(...)
a droga foi encontrada na busca pessoal
; (...) salvo engano, quem fez a busca foi o soldado Calil, que é o 3º homem da guarnição; (...) eu não sei precisar em que parte do corpo dele especificamente estava, foi localizado [a droga]; (...) a região ali é muito frequentada por pessoas tornozeladas, usuários de droga, catadores de latinha de rua; (...) a
Agência de Inteligência que, diante da posse da informação, fez todo o monitoramento
; (...)
a informação que Agência de Inteligência passou é que o acusado estava traficando ali; (...) não tenho nenhuma dúvida que a maconha estava em posse do réu;
(...) conforme foi mencionado no B.O.,
toda a materialidade apresentada foi localizada com o mesmo
; (...) a equipe de Grupo de Apoio trabalha com 03 (três) componentes; na presente data, estava como comandante da guarnição, o comandante da guarnição, pelo procedimento operacional padrão, ele faz a verbalização com o suspeito e coloca ele em uma posição para ele ser revistado pelo 3º homem, que também era componente da guarnição, esse 3º homem que faz a busca pessoal, eu faço a segurança do policial que está fazendo a busca pessoal; (...) foi o soldado Calil que (...) fez a busca pessoal e que localizou o entorpecente com ele; (...) eu não me recordo especificamente o local que foi localizado, se foi no bolso, mas foi localizado entorpecente com ele; (...) eu me recordo, especificamente, da munição que eu encontrei na casa dele; (...)
tinha gente na proximidade, mas não junto com ele, tanto é que ele foi abordado sozinho
; (...) no serviço policial, a gente faz primeiramente a busca pessoal no indivíduo, e diligência ao redor dele para ver se localiza mais materialidade; (...) o dinheiro estava (...) em uma bolsinha preta que ele carregava com ele; (...)
eu não consigo precisar, é a versão que ele deu, que se ele tinha aquilo para o consumo ou não; (...) diante da quantidade da materialidade, do dinheiro e da denúncia também e do monitoramento da Inteligência, fica complicado ele negar a autoria
(...).”

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do policial militar Vilmar Silveiro de Souza.

A testemunha arrolada pela Defesa, Jonathan Gonçalo Ferreira dos Santos, quando ouvida
em Juízo
, relatou que o dinheiro apreendido com o réu era de sua propriedade, sendo que havia entregado a ele, no dia anterior à prisão, para comprar materiais recicláveis no aterro sanitário,
in verbis
:

“(...) quando eu trabalhava lá, ele já prestava serviço lá; ele sempre foi uma das pessoas que trabalhava lá; (...) ele trabalha com salgado e eu mexo com reciclagem, então, eu tenho alguns compradores lá no aterro sanitário e ele sempre prestava serviço para mim, e comprando também; (...) até mesmo antes dele ser preso, ele estava comprando para mim, até mesmo tinha uma importância, um valor com ele;
era uma importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que eu deixei um dia anterior com ele, para ele poder comprar material para mim lá; (...) eu acredito que ele foi até preso com esse dinheiro, algum dinheiro meu, porque tinha só um pouco de material lá
; o material que tinha lá não batia o valor; (...) sim, (...) eu sempre
contei com ele para comprar material para mim lá no aterro sanitário
; (...) tinha sim [comprado] bem pouco (...) material, porque lá tem um período que compra: (...) ou é bem cedo ou mais para o meio da tarde (...) depois que os catadores catam a sucata para poder vender; (...) quando aconteceu isso daí, (...) eles ainda não tinham concluído o catar a reciclagem; (...) ele sempre foi um colaborador da minha empresa; (...) ele sempre trabalhou certinho com o meu negócio lá; (...) ele sempre trabalhou correto comigo, sempre foi correto comigo nos negócios; (...) ali tem bastante pessoas que são usuárias, (...) agora eu sei que ele é usuário, (...) só que eu sempre contei com ele pelo serviço dele; (...) comigo ele sempre foi correto; (...) eu fiquei surpreso, porque eu não tinha ciência dessa situação aí não; (...)
eu não estava presente no momento não, até então, eu deixei o dinheiro com ele um dia antes
; (...) acho que deixei o dinheiro com ele dia 26 de novembro para ele poder comprar, porque como ele levanta bem cedo e está lá para vender os salgados para as pessoas que trabalharam a noite, (...)
ele já aproveitava e comprava o material para gente
; (...) ele chega cedo no aterro sanitário, lá a partir de 5h30min, 6h da manhã, o João Neto já estava trabalhando já e ele saía de lá sempre no final da tarde; (...) sempre via ele ocupado; (...) ele é uma pessoa bem parceira de todo mundo; (...)
sempre antecipei para os meus compradores a quantia para comprar o material para mim
; (...) não estava presente; (...) já falaram que ele já foi preso; (...) lá tem os horários de compra que é de manhã; os catadores que catam a noite, a gente compra de madrugada; os que catam durante o dia, ele vendem no final da tarde; nesse período de intervalo deles aí de catarem e irem embora, é o período que a gente compra; (...); eu coloquei os meninos para comprarem para mim, inclusive, tenho os meninos ainda lá que compram; tenho dois compradores que compram para mim ainda lá e um terceiro que vai da rua para comprar também; ele era uma das pessoas que estava ocupando esse espaço desse terceiro; dentro do serviço dele, ele era responsável; (...) desses compradores fixos que estão lá, eles reciclam lá e eu já busco o material reciclado, já separado; (...) isso, eu tenho que estar com dinheiro, porque os catadores vendem lá mesmo; se o comprador não for lá, os catadores vendem na rua; (...) hoje mesmo eu fui buscar do comprador que compra para mim; ele junta e eu não preciso estar lá todos os dias; (...) eu só vou mesmo para buscar uma quantidade já no caminhão; (...) isso aí era frequente [de dar dinheiro para ele comprar sucata]; (...) um dia antes eu tinha passado para ele R$ 2.000,00 (dois mil reais); (...) pelo menos uma grande parte é [meu desse dinheiro apreendido], porque o material que estava lá era bem pouquinho, porque as pessoas não tinham vendido ainda; (...) eu ia falar com a esposa dele, (...) só que eu nem quis incomodar, porque ele sempre trabalhou certinho comigo; entrar em constrangimento com uma pessoa por causa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acho isso daí muito pouco, muito insignificante, pelo que ele sempre representou para mim; (...) é uma pessoa que sempre colaborou comigo, é um trabalho doloroso; para eu chegar e entrar com uma ação, uma pessoa que já está presa; (...) eu nem sabia como funcionava isso daí [de restituição nos autos], eu não entendo dessas coisas; (...) a única pessoa que pode falar isso [que o dinheiro é meu] é ele e ele sabe disso, e as pessoas que sabem que ele trabalhou comigo lá; (...) eu dei para ele trabalhar [o dinheiro]; (...) o compromisso que a gente tem é de comprar o material e eu tenho outros compradores lá também; (...) ele ganha comissão disso daí (...).”

Também
em Juízo
, a outra testemunha arrolada pela Defesa, Anderson de Carvalho, relatou que os policiais não encontraram drogas com o réu, tendo sido achadas no lixão. Disse que não tinha conhecimento que o réu era usuário, tampouco que possuía duas condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas. Declarou que a pessoa de Jonathan dava dinheiro para o réu comprar material no aterro sanitário,
in verbis
:

“(...) trabalho no aterro; (...) trabalho com o João Neto no aterro sanitário; (...) eu sou catador; (...) no começo ele estava catando, depois ele começou a virar vendedor de salgados, (...) mas ele era junto com nós catador sim; (...) nós estamos perto; (...) no momento que estavam lá, o ‘Gordão’ estava sentando na cadeira e estava meio dormindo; (...) eles chegaram abordando ele; (...) eles procuraram em volta do lixo lá, em volta dele lá, mais ou menos onde ele estava lá; (...) acho que acharam alguma coisa lá; (...)
o que eu consegui ver lá, no momento lá, eu não vi a droga, se era dele, se não era dele, mas, assim, eu ouvi falando que foi dentro do lixo
; (...) ele ficou sentado, só ficou sentado, (...) que acho que mandaram ele ficar sentado mesmo; ficaram com a enxada lá cavando o lixo todinho em volta, erguendo beg, revirando tudo, caçando as coisas lá; Que só sei disso só, que aconteceu; (...) chegou primeiro uma viatura, demorou um pouquinho, acho que chamaram mais uma, e vieram mais uns, que aí que ajudaram a procurar lá; (...) eles saíram cavando, procurando; todo momento [ele estava sentado], ele não levantava para nada; (...) na hora que chegou a outra viatura, (...) eles estavam conversando e um policial entrou dentro do carro e saíram com uma sacola na mão de dentro do carro, mas eu não sei o que que era: se era o que eles acharam lá, se não era; (...) o comprador, que é o Jonathan, ele fornecia o dinheiro para ele comprar e revendia de novo, esse rapaz; (...) eu estava trabalhando para ele, aí eu parei agora; (...) ele pegava o dinheiro um dia antes para fazer compra lá; (...) não tenho conhecimento que o João Neto é usuário]; (...) eu comecei a trabalhar a noite [no aterro]; (...)
com ele não foi encontrado droga; (...)eu não sei de quem que era [a droga]; (...) tenho certeza que não era dele, porque essa droga foi achada no aterro, dentro do lixo
; (...); ele não mexe com droga; (...) também não sei se ele tem envolvimento com prática de crimes; (...)
também não sabia que ele tem condenações por tráfico de drogas]; (...) depois que já tinha encontrado [que viu a droga]; (...) não vi o local onde encontraram a droga
; só vi eles procurando lá em volta onde estavam os carros estacionados; (...)
não sei se ele usa droga (...) e nunca vi também
; (...)
então, esse momento [que achou droga com ele], eu não vi não
, que acho que foi o momento que a gente saiu para catar, que começa a subir caminhão e a gente tem que correr atrás; (...) ele cata, cata sim; (...) vende lá mesmo, para os povos que lá mesmo compram, vende para as empresas; (...) não, ele não trabalha para ninguém; ele vendia o salgado dele e catava com nós; (...) ele não era empregado de ninguém (...).”

Como se vê do conjunto probatório, o apelante negou somente a apreensão em seu poder das 12 (doze) porções de maconha.

Todavia, o agente policial Thiago Danilo Neves da Silva foi categórico ao afirmar [em Juízo] que
todo o material
descrito no Auto de Apreensão [exceto uma das munições] foi encontrado em poder dele, após revista pessoal realizada no aterro sanitário.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Orientativo nº 8).

Além de as narrativas dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia.

É nítida a intenção do réu em tentar negar a propriedade da maconha para se eximir da acusação de tráfico, considerando que, além dela estar dividida em maior quantidade de porções [12], a diversidade e fragmentação de dois tipos entorpecentes [cocaína e maconha]
são indicativos concretos da traficância
, ainda mais em local usualmente frequentado por usuários.

Também se revela importante a circunstância de que a prisão do réu não decorreu de forma ocasional, mas precedida de denúncias sobre o tráfico de drogas no aterro sanitário e de monitorações realizadas pela equipe de Inteligência da Polícia Militar para identificação dele, que foram ratificadas pela apreensão de entorpecentes em seu poder, configurando, assim, elementos concretos da mercancia.

Note-se que o próprio réu confirmou [em Juízo] a presença de policiais no aterro sanitário dias antes da sua prisão, a corroborar a narrativa do policial Thiago Danilo Neves da Silva no sentido de que houve monitoração anterior no local.

Ainda que – hipoteticamente – fosse considerada que a elevada quantia em dinheiro apreendida em poder do réu [R$ 1.514,00] pertencia a terceira pessoa,
todas as demais circunstâncias acima delineadas, somadas ao seu envolvimento pretérito com a traficância [duas condenações definitivas por tráfico de drogas], em si, são suficientes para comprovar a responsabilidade criminal a ele atribuída
.

De toda sorte, a afirmação de que tal soma não pertencia ao apelante, mas à pessoa de Jonathan Gonçalo Ferreira dos Santos, surgiu somente no decorrer da instrução processual, não sendo levantada no momento da prisão em flagrante [aos agentes policias] nem no seu interrogatório dado na delegacia [diga-se: na presença de advogado], o que fragiliza a tese defensiva sobre a propriedade do dinheiro.

Ademais, como bem apontou a juíza da causa, os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa [Jonathan Gonçalo Ferreira dos Santos e Anderson de Carvalho] não foram suficientes para afastar as provas que incrimina o réu, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
in verbis
:

“(...) frisa-se que fora apreendido com o réu grande quantidade em dinheiro (R$ 1.514,00), o qual alegou pertencer a JONATHAN, já que, além de vender salgado e suco no aterro sanitário, trabalhava para ele, comprando materiais recicláveis, tanto que ele, no dia anterior a sua prisão, tinha lhe dado a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e já tinha comprado alguns materiais dos catadores de lixo para ele.

Para comprovar a licitude do dinheiro apreendido em seu poder, o réu arrolou como sua testemunha, JONATHAN GONÇALO FERREIRA DOS SANTOS, o qual testemunhou que o acusado era um dos colaboradores de sua empresa, já que assim como ele, tem 02 (dois) rapazes que trabalham lá dentro do aterro sanitário comprando sucatas para sua empresa. Inclusive, ressaltou que, no dia 26 de novembro de 2020, tinha dado R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o acusado comprar sucatas, porém, como no dia seguinte ele foi preso, uma grande parte do dinheiro que foi apreendido em seu poder lhe pertence, pois foi pouco o material que ele comprou entre um dia e o outro. E mais, ainda esclareceu que tinha que dar dinheiro aos seus colaboradores porque os catadores vendem lá mesmo no aterro sanitário os materiais recicláveis e se não comprassem na hora, eles saiam para vender na rua.

Malgrado as declarações do réu e da referida testemunha, observo que nenhuma prova hábil foi produzida/apresentada a fim de comprovar que, de fato, no dia anterior à prisão do réu, JONATHAN lhe entregou R$ 2.000,00 (dois mil reais) para comprar sucata para sua empresa
. (...)
Inclusive, é digno de nota ressaltar que, após ser ouvido em juízo e ser informando que poderia requerer a restituição do dinheiro apreendido, caso demonstrasse que lhe pertencia, a testemunha JONATHAN até o momento não aforou pedido de restituição dos numerários
. (...)

E mais, também cumpre-me pontuar que, conforme se denota pelo Boletim de Ocorrência n° 2020.291199, os fatos ocorreram por volta das 17h, e,
conquanto o acusado tenha afirmado, em juízo, que vendia aproximadamente 180 (cinto e oitenta) a 200 (duzentos) salgados por dia, estranhamente nenhum dinheiro desse comércio foi apreendido em seu poder nem em sua residência, já que declarou que ele pertencia, tão somente, a JONATHAN
. (...)

(...) o réu arrolou como sua testemunha,
ANDERSON DE CARVALHO. Porém, tenho que referido depoimento deve ser visto com ressalva, isto porque, mesmo aquele tendo confirmado que foi apreendido em seu poder 04 (quatro) porções de cocaína, 03 (três) munições e dinheiro, aludida testemunha disse que não foi encontrado nenhum entorpecente em poder do acusado
, mas sim, no aterro, no meio do lixo. (...).

Ainda, nessa entoada, embora a testemunha ANDERSON tenha apresentado divergências em seu depoimento, vejo que ele afirmou que antes de vender salgado, o réu também era catador de lixo, apesar de ainda ser, mas não com tanta frequência.
E mais, contrariando o início de sua declaração, ao final relatou que quando o acusado catava sucata no lixão, ele vendia lá mesmo no aterro para as empresas,
bem como não trabalhava para ninguém, nem era empregado de ninguém
.

Desta feita, à vista de tais provas,
verificam que o réu não logrou êxito em comprovar a origem lícita do dinheiro apreendido em seu poder, já que não restou demonstrado que pertencia a JONATHAN, ao contrário, que era proveniente da mercancia ilícita que praticava
.

Anoto ainda que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nessa linha, aliás, é o Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, o conjunto probatório – formado pelos depoimentos dos agentes policiais, monitoramentos, pelas informações sobre a traficância, circunstâncias da prisão, pela pertinência das denúncias anônimas e apreensão de entorpecentes e dinheiro – mostra-se suficiente para comprovar que as substâncias apreendidas em poder do réu seriam destinadas à traficância.

Com efeito, a sentença condenatória deve ser preservada.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, em face da detenção, precedida de denúncias anônimas (posteriormente confirmadas), do acusado (...) na posse de porção de cocaína (....); outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado Orientativo n. 3, TCCR/TJMT).”
(N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Noutro giro, a juíza singular estabeleceu o regime fechado nos seguintes termos:

“(...) valoro como
maus antecedentes a primeira condenação acima descrita, sendo certo que a segunda condenação será valorada como agravante, na segunda fase
, para se evitar o bis in idem. (...) Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JOÃO NETO DE ALMEIDA, no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (...).
Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a reincidência do denunciado
, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.”

No caso, embora a pena tenha sido fixada abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência do agente justificam o regime prisional fechado.

Nesse sentido:

“
Em relação ao regime prisional, sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado (...)
.”
(AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 27/04/2021)

“(...) "constatada a reincidência do recorrente e mantida a circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.”
(AgRg nos EREsp 1912984/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 02/06/2021)

No que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147).

Enfrentados os limites das razões recursais, identifico possibilidade de redução da pena
de ofício
.

A juíza da causa, ao reconhecer os maus antecedentes e a reincidência do apelante, aumentou a pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem apresentar fundamentação concreta.

Sabe-se que a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a adoção de patamar acima de 1/6 (um sexto) para circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravantes exige fundamentação específica e idônea, o que não foi observado pela magistrada sentenciante.

Nessa linha:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(STJ, AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 28/06/2021)

“Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes, exige motivação concreta e idônea.”
(AgRg no HC 678.395/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, 08/10/2021)

Desse modo, fixando a fração de 1/6 (um sexto) nas duas primeiras fases, estabeleço a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime fechado.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
de ofício
, readéquo a pena do apelante para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021